Tribunal: TRF3
Processo: 0004938-64.2016.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
141/366)

0004938-64.2016.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para reconhecer a inexistência do débito apontado nos documentos do SPC/Serasa anexados à inicial, bem como para condenar a CEF ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante se insurge contra a extinção do processo sem exame do mérito fundamentada na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo, o que não guarda relação com o decidido na sentença, não se insurgindo, em momento algum, quanto aos elementos que embasaram o pronunciamento judicial ora impugnado.

3. Não pode ser conhecido o recurso que traz razões dissociadas da sentença recorrida. Precedentes.

4. Apelação não conhecida

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004938-64.2016.4.03.6141

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE GILSON DO NASCIM

Inteiro teor:
141/366)

0004938-64.2016.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para reconhecer a inexistência do débito apontado nos documentos do SPC/Serasa anexados à inicial, bem como para condenar a CEF ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante se insurge contra a extinção do processo sem exame do mérito fundamentada na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo, o que não guarda relação com o decidido na sentença, não se insurgindo, em momento algum, quanto aos elementos que embasaram o pronunciamento judicial ora impugnado.

3. Não pode ser conhecido o recurso que traz razões dissociadas da sentença recorrida. Precedentes.

4. Apelação não conhecida

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004938-64.2016.4.03.6141

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE GILSON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GONZAGA FARIA - SP139048-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004938-64.2016.4.03.6141

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE GILSON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GONZAGA FARIA - SP139048-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Gilson do Nascimento em face da Caixa Econômica Federal – CEF objetivando a declaração de inexistência de débito, a exclusão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Na inicial, alega a parte autora, em síntese, que realizou empréstimo consignado em folha de pagamento com a instituição financeira corré, figurando seu empregador, Município de São Vicente/SP, como responsável por deduzir e repassar os valores correspondentes às parcelas do mútuo à CEF. Entretanto, conquanto as prestações tenham sido debitadas diretamente de seus vencimentos, tanto o Município de São Vicente/SP quanto o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – IPRESV deixaram de repassar os valores recolhidos para a CEF que, consequentemente, inscreveu indevidamente seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Foi determinada pelo juízo de origem a comprovação de prévio requerimento administrativo, o qual não foi apresentado pela parte autora, ocasionando a extinção do processo sem exame do mérito. A sentença foi reformada pelo E. TRF que determinou o retorno dos autos para a primeira instância e o prosseguimento da ação. Ato contínuo, foi realizada a citação da CEF e apresentação da contestação pela referida instituição financeira.

Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial “para reconhecer a inexistência do débito apontado nos documentos do SPC/Serasa anexados à inicial, bem como para condenar esta instituição financeira ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” Em razão da sucumbência parcial foi determinado que cada parte arcará com os honorários de seu patrono.

Apela a parte autora, alegando que “A extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida injusta e que não pode ser aceita, haja vista o fato de que o apelante continua com seu nome negativado nos órgão de proteção do crédito, INDEVIDAMENTE”, e que “O fato de não ter havido a comprovação de contato ou notificação à Instituição apelada, não tira da apelada a responsabilidade de ter provocado prejuízos e dissabores ao apelado que SUPLICA pela reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, até e principalmente porque a manutenção desse “decisum”, provocará a ideia de que o Estado não estaria cumprindo seu papel na solução dos conflitos, tampouco estaria o judiciário fazendo JUSTIÇA !!!!, o que a rigor, se espera.”

Sem contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004938-64.2016.4.03.6141

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE GILSON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GONZAGA FARIA - SP139048-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

O recurso não pode ser conhecido porquanto dissociadas suas razões do caso tratado nos autos. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“O pedido formulado na inicial é parcialmente procedente.

Restou demonstrado, pelos documentos anexados aos autos, que a parte autora recebe seus proventos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – entidade que firmou convênio de consignação com a CEF, para desconto e repasse de parcelas de empréstimo consignado.

Restou demonstrado, também, que a parte autora contratou empréstimo consignado com a CEF, o qual deveria ser quitado por meio do desconto de parcelas em seus proventos – descontos estes que deveriam ser feitos, com repasse à CEF, nos termos do convênio de consignação acima mencionado.

Ainda, os documentos anexados comprovam que os descontos vinham sendo feitos regularmente, mas que a CEF inscreveu o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes – já que os valores não eram repassados valores da forma devida – como reconhecido pela CEF, em sua contestação.

Assim, verifico demonstrada a conduta indevida da CEF, que não cumpriu a obrigação constante no § 5o da Cláusula Décima do contrato firmado com a parte autora – já que, não recebendo o repasse, não a notificou, dando-lhe ciência de tal ausência de repasse.

De fato, a CEF, com o atraso no recebimento das parcelas, procedeu à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sem antes notificá-la da ausência de repasse, para que ela pudesse comprovar que os descontos estavam sendo feitos.

Assim, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado nos documentos anexados pelo autor, bem como deve esta instituição financeira responder pelos danos morais sofridos pelo autor, no limite, porém, de sua conduta indevida – qual seja, a não notificação antes da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Os danos morais da parte autora, por sua vez, restam caracterizados pelo transtorno que teve em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a qual implicou em restrições indevidas em seu cotidiano.

Entretanto, entendo que a indenização por danos morais não pode representar um enriquecimento indevido por parte do lesado.

Fixo o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), o qual entendo adequado ao caso concreto, notadamente em razão do pouco tempo de permanência do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como considerando outras inscrições.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexistência do débito apontado nos documentos do SPC/Serasa anexados à inicial, bem como para condenar esta instituição financeira ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Diz o apelante no recurso que “A extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida injusta e que não pode ser aceita, haja vista o fato de que o apelante continua com seu nome negativado nos órgão de proteção do crédito, INDEVIDAMENTE”, e que “O fato de não ter havido a comprovação de contato ou notificação à Instituição apelada, não tira da apelada a responsabilidade de ter provocado prejuízos e dissabores ao apelado que SUPLICA pela reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, até e principalmente porque a manutenção desse “decisum”, provocará a ideia de que o Estado não estaria cumprindo seu papel na solução dos conflitos, tampouco estaria o judiciário fazendo JUSTIÇA !!!!, o que a rigor, se espera.”

Verifica-se, portanto, que a parte apelante trouxe em suas razões recursais alegações destoantes da motivação da sentença como se se tratasse de extinção do processo sem exame do mérito. Aliás, repetiu as mesmas palavras e os mesmos fundamentos do recurso que interpôs anteriormente contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito e foi reformada por este E. TRF.

Impugnando matéria estranha à que ficou decidida pela r. sentença, à luz do que dispõe o artigo 1.010, inciso II e III do Código de Processo Civil, a apelação traz razões inteiramente dissociadas e não deve ser conhecida.

Neste sentido, a orientação jurisprudencial de que são exemplos os seguintes julgados, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - FGTS - AGRAVO QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1 . Não Se Conhece de Recurso Cujas razões são dissociadas da Decisão Impugnada.

2 . Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 2a Turma, AGRESP 274853/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 12.03.2001 p. 121)

"PROCESSUAL CIVIL. SFH. RAZÕES TOTALMENTE DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA. EQUIVALÊNCIA À FALTA E FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O conhecimento da apelação se vincula ao pressuposto de sua regularidade formal, que se analisa pela correspondência das razões nela expostas com o que ficou decidido na sentença.

2 - Recurso nitidamente inepto, razões totalmente desvinculadas do que foi decidido na sentença, o que equivale à falta de fundamentação. Violação ao artigo 514, ii, do código de processo civil.

3 - Apelação não conhecida por ausência do pressuposto recursal objetivo da regularidade formal.

(TRF/3.a R; 1.a T; Rel. Juiz Federal Convocado Casem Masloum; AC No 95.03.029336-7; j. 18.05.99; p. DJU 27.07.99)".

"PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DIDISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ARTIGO 458 DO CPC. NULIDADE AFASTADA.

I - Não há nulidade na sentença que, a vista do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, extingue o processo. Preliminar rejeitada.

II - O recurso de apelação deve trazer as razões de fato e de direito justificantes da reforma do julgado ( artigo 514, inciso II, do CPC).

III - Apelação de que se não conhece, pois traz razões dissociadas da fundamentação da sentença.

(TRF/3.a R; 4.a T; Rel. Des. Fed. Andrade Martins; AC No 96.03.055773; j. 13.11.96; p. DJU 18.03.97)".

Dispositivo

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de apelação.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para reconhecer a inexistência do débito apontado nos documentos do SPC/Serasa anexados à inicial, bem como para condenar a CEF ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante se insurge contra a extinção do processo sem exame do mérito fundamentada na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo, o que não guarda relação com o decidido na sentença, não se insurgindo, em momento algum, quanto aos elementos que embasaram o pronunciamento judicial ora impugnado.

3. Não pode ser conhecido o recurso que traz razões dissociadas da sentença recorrida. Precedentes.

4. Apelação não conhecida ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.